Tribunal: TJES
Processo: 0003409-29.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003409-29.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: HUMBERTO DE ALMEIDA E SILVA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO.
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROSSEGUI
MENTO DO
FEITO. INÉRCIA.
DUAS CAUSAS
APTAS À
EXTINÇÃO DO FEITO.
APENAS
UMA É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO.

1.
Q
uando a matéria
trazida em preliminar
se confund
ir
com o mérito da causa,
deverá ser julgada
com e
le. Preliminar não con
hec
ida
.

2.
A

citação válida
é pressuposto processual de existência
para a constituição e desenvolvimento regular do processo
. Assim, d
iante
da sua ausência, a relação processual não é triangularizada,
sendo apt
a

à
extinção
.

3.
N
ão h
á
decisão surpresa
e nem violação do princípio da primazia do julgamento do mérito

quando a extinção do processo
o
correr após intimação da parte para tomar providências, porém quedar-se inerte
.

4.
In casu
, diante a ausência de
pressuposto processual de existência
para a constituição e desenvolvimento regular do processo,
mostra-
se

adequado
o
julgamento da demanda sem resolução do mérito.
Inteligência do
inciso IV,
art.
4
85, CPC
.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO

ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES,
04 de junho
de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença (fls. 134/135) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou
extinta
a ação com fulcro no art. 485, IV, CPC manejada em desfavor de
HUMBERTO DE ALMEIDA E SILVA
.

Em suas razões
(fls. 137/150), o apelante, preliminarmente, alega violação do devido processo legal. No mérito, aponta que (i) a não localização do réu é matéria incapaz de extinguir o processo, (ii) os pressupostos de validade e regularidade do processo foram preenchidos na peça inicial, (iii) não houve
intimação
para se manifestar acerca da extinção, e (iv) o processo não contava com mais de 30 dias de inércia.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR D
A PRIMAZIA DO MÉRITO E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA

Aduz o recorrente a existência de nulidade decorrente da inexistência do julgamento de mérito, bem como a ausência de intimação, para que pudesse manifestar acerca da possibilidade de extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

De plano, entendo tratar-se de questões que se confundem com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelação
C
ível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença (
fls. 134/135
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara
Cível de Guarapari
/ES, que julgou
extinta
a ação
com fulcro no art. 485, IV, CPC
manejada em desfavor d
e

HUMBERTO DE ALMEIDA E SILVA
.

O apelante aleg
a
que a
falta de
localização do réu é matéria
in
capaz de
justificar
extin
ção

d
o processo
por motivo de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
tese esta que não merece prosperar
.

Calha frisar que
a
citação válida
é pressuposto processual de existência
para que haja a constituição e desenvolvimento regular do processo
.

Nesse sentido,
trago
o ensinamento da jurista
Teresa Arruda Alvim,
segundo a qual
a citação é um pressuposto processual de existência do processo, devendo ele ser visto como relação jurídica trilateral entre autor – jurisdição – réu, que se aperfeiçoa com a citação.
(Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017).

Exatamente neste sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. [...] (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, Dje de 19/4/2023).

Assim, d
iante
da ausência
de citação
, a relação processual não é triangularizada,
sendo
o caso de
extinção
do processo
,
justamente
como ocorreu no caso dos autos.

Outrossim,
sustentou

o recorrente
a existência de

nulidade
em razão
da falta de sua
intimação
para se manifestar
acerca
da extinção
da demanda,
o que também não merece frutificar
.

A
nova ótica processual civil trazida pelo Código de Processo Civil de 2015
trouxe em seu bojo a
preocupação com o contraditório,
estabelecendo ao magistrado o dever de ouvir as partes antes de decidir questão que não tenha sido a elas submetida, ainda que se trate de matérias que podem ser conhecidas de ofício.

No presente caso, vejo que após inúmeras tentativas
infrutíferas
de localização do apelado
para citação
nos endereços fornecidos pelo recorrente,
seja
por meio de cartas precatórias,
ou mesmo pel
a realização de diligência pelo juízo
a quo
nos sistemas
Sisbajud, Renajus, Infojus e Siel (fls. 106), o apelante foi intimado para tomar ciência da devolução de uma das cartas precatórias por falta da quitação das custas processuais inerentes ao ato, mas permaneceu inerte,
como se vê de fls. 132/133.

Dessa forma, resta evidente que o feito transcorreu por longo lapso de tempo sem que o recorrido fosse encontrado, assim como o próprio banco apelante, quando intimado para dar o devido andamento ao
processo
, permaneceu inerte,
motivo pelo qual
não h
á
que se falar em decisão surpresa
e nem mesmo em violação do princípio da primazia do julgamento do mérito
,
decidindo corretamente o MM. Juiz
a quo
quanto
extinção do processo.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...]
3 - Não prevalece a irresignação quanto ao princípio da mútua cooperação e do princípio da decisão surpresa, uma vez que esses mandamentos não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral para justificar a perpetuação da ação. 4 - Recurso conhecido e improvido. [...] (Apelação Cível nº 021190079968, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível,
Dje
31/08/2020).

Por derradeiro, quanto à alegação de ausência do transcurso do prazo de 30 dias para caracterizar a desídia exigida pelo art. 485, III, do CPC, mais uma vez, não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale salientar que o fundamento para a extinção do feito não está fulcrado no inciso III, do art. 485, mas somente no inciso IV do mesmo artigo de lei, o qual se mostra suficiente para a julgamento da demanda sem resolução do mérito.

E segundo lugar e exclusivamente a título de reforço, nem mesmo há que se falar em inobservância pelo MM. Juiz de primeiro grau da regra disposta no art. 485, III, do CPC. Isso porque, a intimação do banco recorrente para tomar conhecimento da devolução da carta precatória, dada a ausência do pagamento do preparo, foi disponibilizada no diário de justiça eletrônico do dia 13/10/2022, conforme certidão de fl. 132.

Ocorre que, a sentença que extinguiu o feito em decorrência da desídia do autor, ora apelante, foi proferida em momento posterior ao prazo estabelecido pelo CPC para a caracterização da inércia, qual seja, em 31/01/2022.

Em resumo, ainda que a defesa do banco recorrente alegue a inobservância da regra disposta no inciso IV, do art. 485, do CPC, comprovada a
ausência d
e
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
qual seja, a citação do apelado, não merece retoque a sentença que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.